Tribunal: TJDFT
Processo: 0734268-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0734268-69.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: APARECIDO SILVA BRAGA APELADO: EDILSON NAYRE BASTOS D E C I S Ã O Cuida-se de processo incluído na pauta de julgamento da 18a Sessão Ordinária por Vídeo conferência de 10/11/2021 (ID 30103737). Indefiro o pedido de intervenção do Ministério Público no feito, formulado pelo apelante (ID30100757). A uma, porque a controvérsia nestes autos diz respeito a direitos patrimoniais, atinente a negócio jurídico celebrado livremente entre as partes, e não a direitos de personalidade, o que afasta a intervenção ministerial . A duas, porque o apelante acabou de completar 51 anos de idade, conforme data de nascimento registrada em sua carteira profissional (8/10/1970 - ID 27181977), sequer havendo que se falar em prioridade legal na tramitação no feito. Retire-se a prioridade. Advirto o apelante que deduzir pretensão contra texto expresso em lei e faltar com a verdade no processo, são causas de aplicação de multa por litigância de má-fé (art. 80, I e II, do CPC), sendo a conduta agravada por sua condição de advogado, atuando em causa própria. Notoriamente, "o advogado é indispensável à administração da justiça" (art. 2o da Lei n. 8.906/1994), e, nesse mister, deve observar a boa-fé e proceder de forma cooperativa com o juízo e com a parte adversária, visando obter, em prazo razoável, a solução do processo. Desse modo, atitudes desse jaez merecem forte censura, haja vista serem totalmente contrárias ao que se espera da atuação de um advogado. Aplico a multa prevista no art. 81 do CPC, fixando-a em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. Oficie-se à Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Distrito Federal para apuração da prática da conduta descrita no art. 34, XIV, do estatuto da classe. Intimem-se. Mantenho o processo na pauta de julgamento. BRASÍLIA, DF, 22 de outubro de 2021 13:12:11. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator